Tribunal: TJES
Processo: 5000127-65.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000127-65.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TERCILIA MOSCON SPEROTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO URBANÍSTICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO ANTIGO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA APRESENTAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Município de Cariacica, deferiu tutela de urgência para determinar a apresentação, no prazo de 60 dias, de memorial descritivo das obras de infraestrutura necessárias à regularização do Loteamento Speroto, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 120.000,00. A agravante sustenta que o loteamento foi aprovado e registrado em 1978, antes da vigência das leis que impõem as exigências ora cobradas, e que tais exigências já teriam sido atendidas à época. Alega ainda violação a princípios constitucionais e excesso nas obrigações impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a imposição de obrigação ao espólio do loteador para apresentação de memorial descritivo de infraestrutura de loteamento aprovado antes da Lei nº 9.785/1999 e da Lei nº 11.445/2007; (ii) verificar se a medida determinada em sede de tutela de urgência viola princípios constitucionais e processuais, como legalidade, segurança jurídica, proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação imposta diz respeito apenas à apresentação de memorial descritivo, cronograma de execução e requerimento de licenciamento ambiental, não exigindo, nesta fase processual, qualquer despesa imediata com a execução das obras.

Elementos constantes do processo administrativo municipal e parecer técnico da SEMDEC indicam a precariedade da infraestrutura atual do loteamento, incluindo ausência de pavimentação, calçadas, rede de esgoto e escoamento pluvial, bem como deficiências no abastecimento de água e energia elétrica.

A aprovação do loteamento em 1978, ainda que anterior às alterações legislativas mais recentes, não exime o loteador do cumprimento das exigências mínimas previstas desde a redação original da Lei nº 6.766/1979, especialmente nos seus artigos 2º, 4º e 18.

Em princípio, conclui-se que as exigências normativas supervenientes constituem apenas detalhamentos de obrigações já implícitas no conceito de infraestrutura básica, cuja omissão compromete o direito à cidade e a função social da propriedade.

A obrigação recai sobre o espólio, e não sobre a pessoa física da inventariante, sendo irrelevante, neste ponto, a alegação de incapacidade financeira pessoal, notadamente diante da existência de patrimônio relevante no espólio.

A medida imposta coaduna-se com os princípios constitucionais da função social da propriedade, do desenvolvimento urbano sustentável e da proteção ambiental, bem como com o dever do Poder Público de garantir infraestrutura urbana mínima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por TERCILIA MOSCON SPEROTO, na qualidade de representante do ESPÓLIO DE AGOSTINHO SPEROTO, em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 5018881-02.2023.8.08.0012, ajuizada pelo Município de Cariacica, deferiu tutela de urgência para determinar a apresentação de memorial descritivo das obras de infraestrutura relativas à regularização do loteamento Speroto, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 120.000,00.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) o loteamento foi aprovado e registrado em 1978, antes das alterações introduzidas pela Lei nº 9.785/1999 e pela Lei nº 11.445/2007, de modo que não poderia ser compelida a atender exigências legais supervenientes; (ii) já foram atendidas, à época da implantação, as exigências previstas na legislação então vigente, incluindo abastecimento de água, iluminação pública e vias de circulação, conforme levantamento topográfico anexado aos autos; (iii) a decisão de primeiro grau viola os princípios da legalidade, da segurança jurídica, da razoabilidade e da proporcionalidade, além de afrontar o ato jurídico perfeito; (iv) a imposição de tais obrigações representa grave lesão, especialmente diante da condição de saúde e idade avançada da agravante, impossibilitada de arcar com os custos exigidos; (v) há precedente do TJSP reconhecendo que loteadores não podem ser obrigados a atender exigências posteriores à data de aprovação do loteamento.

Referida Ação Civil Pública objetivou, dentre outras providências, em sede de tutela de urgência, a apresentação de projeto e memorial descritivo das obras de infraestrutura básica necessárias para a regularização do loteamento Speroto, localizado no Bairro Piranema, conforme previsto nos arts. 2º, § 5º e 18, inc. V, da Lei nº 6.766/79.

Dentre as obras solicitadas, incluem-se a infraestrutura pluvial, esgotamento sanitário e pavimentação das ruas, com cronograma detalhado e data de início das obras, sob pena de multa diária.

Após análise dos argumentos trazidos pelas partes, entendo que a pretensão recursal não merece acolhida, pois os elementos constantes do processo administrativo nº 2459/2023, instaurado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente (SEMDEC), revelam indícios contundentes quanto à precariedade da infraestrutura do loteamento Speroto, que não apresenta pavimentação de ruas, calçadas e meio-fio em diversas vias, estando ausentes, ainda, os logradouros previstos, sendo deficiente o fornecimento de energia elétrica e de água potável, bem como os elementos básicos de acessibilidade urbana.

Além disso, parecer técnico da própria SEMDEC (fls. 39 e seguintes do mesmo ID) confirma a inexistência de escoamento de águas pluviais e de rede de esgoto, configurando flagrante descumprimento da legislação urbanística.

A defesa apresentada pela agravante, limitando-se a afirmar que determinadas exigências já teriam sido cumpridas e que eventuais deficiências estariam restritas a lotes não edificados, não tem o condão, por ora, de afastar a conclusão quanto à irregularidade estrutural do loteamento como um todo.

O argumento central da recorrente — de que as exigências decorrem de alterações legislativas posteriores ao registro do loteamento — deverá ser oportunamente objeto de análise mais aprofundada pelo MM. Juízo
a quo,
sendo certo que, embora o Decreto Municipal nº 98/1978 tenha aprovado o empreendimento, não se verifica, nos autos, indícios da comprovação de que todas as obrigações legais, inclusive as previstas na legislação municipal então vigente, foram efetivamente cumpridas.

Ressalte-se que a Lei nº 6.766/1979, mesmo em sua redação original, já impunha, nos artigos 2º, 4º e 18, requisitos mínimos de infraestrutura, cabendo ao loteador a responsabilidade pela sua implementação.

A meu sentir, a posterior inclusão de detalhamentos normativos — como a expressa menção ao esgotamento sanitário, escoamento de águas pluviais e energia elétrica — não implica inovação substancial, mas mera explicitação de exigências já implícitas no conceito de infraestrutura básica.

Ademais, convém salientar que a decisão recorrida não impôs à agravante a execução direta das obras, limitando-se a determinar a apresentação de memorial descritivo e cronograma de execução, além do requerimento do licenciamento ambiental.

Trata-se, portanto, de medida meramente preparatória, compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e adequada ao estágio inicial do processo, já que não se exige, neste momento, qualquer dispêndio financeiro imediato com a execução de obras, mas sim a demonstração técnica da viabilidade e planejamento das intervenções necessárias à regularização do loteamento.

Por derradeiro, tenho que a alegação de que a agravante é idosa, possui saúde debilitada e não dispõe de recursos financeiros para arcar com os encargos impostos, além de não comprovada por qualquer documento idôneo nos autos, revela-se irrelevante diante da natureza da obrigação imposta, que recai sobre o espólio representado, e não sobre a pessoa física da inventariante.

Ressalte-se que o patrimônio do espólio, conforme informado pelo próprio Município, é de monta considerável, sendo a imposição da medida compatível com a sua capacidade patrimonial.

Nesse contexto, ao contrário do que sustenta a recorrente, a decisão agravada encontra respaldo nos princípios constitucionais do desenvolvimento urbano sustentável (art. 182, CF), da função social da propriedade (art. 5º, XXIII, CF) e da proteção ao meio ambiente (art. 225, CF), além de refletir a obrigação legal do ente público de promover o adequado ordenamento territorial e garantir infraestrutura mínima aos cidadãos, como estabelecido na Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade).

Do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. decisão objurgada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)